Tribunal: TJBA
Processo: 8000976-81.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8000976-81.2019.8.05.0229

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGADO: LEANDRO SANTOS

Advogado(s):
HELDO ROCHA LAGO

EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s):
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
DEU

PROVIMENTO AO

APELO
D
O
EMBARGA
DO
.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
.
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000976-81.2019.8.05.0229
, figurando como embargante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e como embargad
o
LEANDRO SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA